Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TELEGRAMA DIGITAL COM CERTIDÃO DE ENTREGA EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos, por simples carta registrada com aviso de recebimento ou por telegrama digital com certidão de entrega emitida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência (Precedente c. STJ – Tema 1.132).
2. É admitida a notificação por meio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o fim de constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária. Precedentes do c. STJ.
3. Tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução do telegrama digital enviado para o endereço do devedor, ainda que recebido por terceira pessoa, atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A documentação juntada aos autos é suficiente para a regular tramitação processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.